Tribunal: TCU
Processo: 008.553/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3990/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante e cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, para adoção das providências que entender cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.553/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Paulo Roberto Ribeiro, Prefeito de Taguatinga/TO. 1.2. Entidade: Município de Taguatinga/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.